Tribunal: TJSP
Processo: 1022220-96.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Provas produzidas pelo requerido não demonstram a regularidade da inscrição dos dados da autora. não há correspondência com a prova documental - Inexistência de relação jurídica. Aplicação dos arts. 6o e 14 do CDC.
Ilegalidade na inscrição dos dados perante o Cadastro de inadimplentes. Dano in re

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Provas produzidas pelo requerido não demonstram a regularidade da inscrição dos dados da autora. não há correspondência com a prova documental - Inexistência de relação jurídica. Aplicação dos arts. 6o e 14 do CDC.
Ilegalidade na inscrição dos dados perante o Cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa.
Indenização fixada corretamente, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e padrão jurisprudencial que norteia o tema.
Os juros de mora, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, devem fluir, na hipótese, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Entendimento jurisprudencial.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022220-
96.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada DEISE CRISTINE SOARES RAMALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
2
VOTO No 1578
APELAÇÃO No 1022220-96.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (Foro de São Miguel Paulista)
APELANTE: Banco Itaucard S/A
APELADA: Deise Cristina Soares Ramalho (Justiça Gratuita)
INTERESSADA: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
JUIZ DE DIREITO: Dr. Michel Chakur Farah
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL.
Provas produzidas pelo requerido não demonstram a
regularidade da inscrição dos dados da autora. não há
correspondência com a prova documental - Inexistência de
relação jurídica. Aplicação dos arts. 6o e 14 do CDC.
Ilegalidade na inscrição dos dados perante o Cadastro de
inadimplentes. Dano in re ipsa.
Indenização fixada corretamente, observados os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade e padrão jurisprudencial
que norteia o tema.
Os juros de mora, matéria de ordem pública e cognoscível
de ofício, devem fluir, na hipótese, a partir da citação, nos
termos do art. 405 do Código Civil. Entendimento
jurisprudencial.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 349/353, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais, para, afastado o pedido contraposto,
reconhecer a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, com atualização monetária e
juros de mora, a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência recíproca, custas e
despesas processuais foram repartidas entre os litigantes, honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o total da condenação, sob responsabilidade do requerido, e,
por equidade, no valor de R$ 1.000,00 a cargo da autora, observada a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 24).
Nas razões do recurso, o requerido sustenta, em síntese, a
existência de captação de empréstimo, a regularidade da negativação, ante à
ocorrência de inadimplemento e, alternativamente, a fixação da indenização em valor
excessivo. Postula, por fim, a improcedência da ação ou a redução do montante
indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
3
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 366).
Contrarrazões a fls. 370/377.
É o relatório.
A
controvérsia
resume-se
a
pretensão
indenizatória
decorrente de anotação perante os órgãos de controle de crédito, sob alegação de
inexistência da dívida que motivou a inclusão indevida.
De acordo com a petição inicial, a atora recebeu uma
mensagem no celular de aprovação de suposto empréstimo da quantia de R$ 620,95,
em 18/01/2019, já efetivado o desconto em conta corrente, no valor de R$ 56,45,
equivalente a uma parcela, do total de onze contratadas. Como se verifica dos atos, o
banco requerido, em desacordo com a inversão do ônus probatório, não demonstrou a
existência da relação jurídica, e, por via de consequência, a regularidade da
negativação.
O apelante, nos argumentos lançados no curso da lide,
sustenta que a dívida, originária em despesas com o cartão de crédito, está
comprovada nos autos, limitando-se a anexar “prints” de telas, demonstrando a
proposta de contratação de produtos de serviços disponibilizados à correntista. Nada
além disso.
A autora, no curso da lide, insiste que desconhece o débito
originário dos apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito, negando a
existência de prova que motivasse a referida inscrição. Além disso, anexou os
documentos de fls. 15/17, comprovando, desde o início, o adimplemento de faturas
de cartão de crédito referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro, no valor
integral. Argumenta, ainda, que a anotação indevida em órgãos de controle de crédito
é passível de indenização, em razão do dano moral que situações dessa natureza
provocam na restrição do crédito e consumo.
Por outro lado, o apelado não comprovou a origem do débito
e do apontamento, que não se identifica com fato posterior, relativo à pendência de
R$ 169,69, objeto da ocorrência em 15/6/2019, com origem no contrato no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
4
1946005655.
Anote-se que o conjunto de provas produzido nos autos
demonstra, sem qualquer dúvida, que a inclusão do nome da apelada junto ao órgão
de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, considerando que o requerido,
incumbido de produzir a prova, nos termos doa art. 6o, do CDC, não comprovou a
existência da relação jurídica, por meio da juntada de documento que indicasse a
origem da dívida e o respectivo montante.
No mais, não há dúvida de que a inscrição indevida do nome
de pessoa física ou jurídica em cadastro desabonador gera dano moral passível de
reparação. Trata-se de dano in re ipsa.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste E. TJSP:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. QUITAÇÃO DO
DÉBITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO PRETÉRITO
DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
ARBITRAMENTO. 1. Em ação de busca e apreensão, o
devedor consignou judicialmente os valores das parcelas em
atraso e requereu a purgação da mora. 2. As partes
atravessaram petição conjunta de composição, requerendo a
extinção do feito. 3. Um ano e meio depois, o banco que
assumiu o controle acionário do credor enviou ao consumidor
carta de cobrança englobando os valores consignados em
juízo e as parcelas seguintes. 4. O consumidor se deu conta
de que seu nome não havia sido reabilitado pelo credor e que
o gravame derivado da alienação fiduciária do bem também
não havia sido baixado. Ingressou com a presente demanda
buscando tais providências e a reparação dos danos morais
daí derivados. 5. Os termos ambíguos do acordo levaram a
uma intepretação favorável ao consumidor, no sentido de que
teria havido não só a purgação da mora, como também a
quitação de todo o saldo devedor. Não houve recurso quanto
a esse tópico do julgado. Apenas contra a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
5
danos morais. 6. Ocorre que o E. SJ já decidiu, para fins do
art. 543-C do Código de Processo Civil, que: "Diante das
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo
havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro
de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da
dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro
desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do
numerário necessário à quitação do débito vencido" (REsp
1424792/BA, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, J. 10/09/2014, DJe 24/09/2014). 7. Além disso, como
é cediço, a liberação do gravame também é dever da
instituição financeira, de acordo com o artigo 9o da Resolução
no 320/09 do CONTRAN e artigo 8o da Deliberação
CONTRAN no 77/09. 8. De sorte que temos por configurados
os propalados danos morais "in re ipsa". 9. O arbitramento
dos danos morais foi excessivo, na hipótese, consideradas as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e
o duplo propósito da condenação: reparatório e pedagógico.
Recurso parcialmente provido para redução do montante
condenatório.
(TJSP; Apelação Cível no 1004998-09.2017.8.26.0451;
Relator Des. Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 21/10/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Banco de
dados Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao
crédito mesmo depois do pagamento da dívida, ainda que
com atraso, e manutenção da inscrição Inadmissibilidade
O débito que deu ensejo à negativação foi pago, embora com
atraso Exclusão da negativação é providência que compete
ao credor
Dano moral
Ocorrência
Prova

Desnecessidade
Inscrição e manutenção indevida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
6
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito Fonte
geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" Fixação em R$
10.000,00
Admissibilidade
Sentença mantida -
Honorários recursais Cabimento Honorários advocatícios
majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação,
em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015
Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
no 1000193-03.2019.8.26.0270; Relator Des. Álvaro Torres
Júnior; 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/04/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Inscrição indevida dos nomes do consumidor em cadastro de
inadimplentes, fundada em débito quitado. Sentença de
procedência, declarando a inexigibilidade dos débitos, por
considerá-los quitados, e condenando as rés a indenizarem a
parte autora no valor de R$10.000,00. Irresignação das
corrés. Descabimento. Demonstrada a quitação do débito.
Negativação indevida. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum'
indenizatório
mantido.
Condenação
em
honorários
advocatícios majorada para 20% sobre valor da condenação.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso
não
provido.

(TJSP;
Apelação
Cível
no
1001009-50.2019.8.26.0604; Relator Des. Walter Barone; 24a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/12/2019)
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência
de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante
não se repita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
7
Nesse passo, o dano afetou a imagem da autora ante a
indevida restrição do crédito, mediante a inscrição de dados no cadastro de devedor
inadimplentes, por falha na prestação de serviços e ausência de demonstração da
dívida
De acordo com os parâmetros acima expostos, correta a
fixação da indenização por danos morais, no equivalente a R$5.000,00.
Frise-se que a instituição financeira, ora apelada, teve um
lucro 7,5% no segundo trimestre de 2020, ou seja durante a pandemia. O resultado
foi de R$ 4,2 bilhões, ante R$ 3,9 bilhões no primeiro trimestre; de acordo com o
banco, lucro reflete sinais de melhora no segundo trimestre de 2020. Assim,
incabível a redução da indenização fixada.
Por fim, observa-se que os juros moratórios incidentes sobre
o montante da condenação comportam revisão de ofício. E, tal remuneração deve
incidir a partir da citação (e não do arbitramento/sentença), pois a hipótese dos autos
versa sobre responsabilidade civil contratual. Aplica-se, ao caso, o art. 405 do
Código Civil.
A propósito do tema, confira-se o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CREDOR
RETARDATÁRIO.
TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO
SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
8
5. Os juros de mora e a correção monetária constituem
matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou
modificar seu termo inicial, de ofício, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp no 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/06/2020, DJe 19/06/2020)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 535 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
APLICAÇÃO
DO
VERBETE
SUMULAR N.o 54/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONSECTÁRIO LEGAL. REFORMATIO IN PEJUS NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO.
1. (...)
3. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura
reformatio in pejus quando já inaugurada a competência desta
Corte Superior. (Precedente: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de
15/12/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no REsp no 998.935/DF, Rel. Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022220-96.2019.8.26.0005 -Voto no 1578
9
em 22/02/2011, DJe 04/03/2011)
Apelação
Ação de indenização por danos morais

Procedência Manutenção do nome do autor no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento da
dívida Incumbência do credor Incidência, no caso, da
Súmula 548 do STJ Exclusão do apontamento em prazo que
excede o razoável Ocorrência de dano moral configurada
Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos
do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o,
inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186
do Código Civil Montante arbitrado pelo douto Magistrado
que merece, porém, ser reduzido
Inaplicabilidade da
Súmula 54 do STJ Juros moratórios incidentes a partir da
citação
Artigo 405 do Código Civil
Honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, atento à
redução da verba indenizatória Inteligência do artigo 85,
§8o, do CPC Recurso do réu parcialmente provido, com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1001210-27.2018.8.26.0297;
Relator
Des.
Thiago
de
Siqueira; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro:
22/10/2018)
Portanto, a procedência parcial da ação era mesmo de rigor,
mantendo-se a indenização fixada e, de ofício, adequar o termo de fluência dos juros
moratórios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator